Tribunal: TJDFT
Processo: 0700396-61.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME. AUSENTE REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que o Distrito Federal fosse condenado na obrigação de submetê-la ao procedimento médico “ENTEROSCOPIA RETRÓGRADA COM DUPLO BALÃO”, no prazo de 5 dias. A parte agravante assinala a necessidade de realização do exame como forma de alcançar um diagnóstico preciso para melhor tratamento da enfermidade. Aduz que os tratamentos realizados até o momento sugerem doença de crohn ou alça linfoproliferativa de delgado, sendo que o exame solicitado é necessário para a confirmação do diagnóstico. Esclarece que há urgência e perigo de vida e que a não realização do procedimento causa dores físicas, sofrimento psíquico, incapacidade laboral e risco de deformidade permanente. Requer que o agravado forneça o exame “ENTEROSCOPIA RETRÓGRADA COM DUPLO BALÃO”, no prazo de 10 dias.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da agravante em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.
V. Assim, em que pese os argumentos trazidos, cumpre reforçar o exposto na decisão agravada, quando foi ressaltado que “o laudo médico em que se fundamenta o pedido autoral não indica expressamente que a parte autora possa vir a correr concreto risco de óbito ou de perda de função ou membro caso não seja submetida ao procedimento cirúrgico pretendido no decorrer do processo” (ID 34243003, pág. 38). É que, não obstante a menção acerca de urgência, risco de óbito, sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade/deformidade permanente (ID 34243003, pág. 18/19) não está claro, em sede de cognição sumária, os expressos riscos alegados, sobretudo quando o laudo emitido em fevereiro de 2022 aponta que o quadro clínico da parte autora remonta ao ano de 2009, evoluindo com piora progressiva desde então (ID 34243003, pág. 18) e sobretudo no decorrer do último ano, sendo que o exame tem por finalidade confirmar eventual diagnóstico de Doença de Crohn para o início do tratamento adequado com medicações imunodepressoras (ID 34243003, pág. 15).
VI. Consta, ainda, a menção de que o referido exame não é realizado na “Gerência de Regulação Centro-Sul”, tampouco no “Hospital de Base” (ID 34243003, págs. 29/34). Contudo, não há maiores informações sobre eventual inclusão na lista de espera e respectiva posição. Desse modo, e considerando que o quadro clínico remonta ao ano de 2009, com piora progressiva desde então, não se mostra viável, em sede de cognição sumária, o deferimento do pedido para a realização do exame, com esgotamento do mérito, mediante a antecipação do seu procedimento em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente ou anteriores à sua posição na fila de espera, de modo que deve a parte agravante aguardar o julgamento final do feito. Nesse sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1325038, 07016556220208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante. Contudo, suspendo a sua exigibilidade face a gratuidade de justiça, ora deferida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.